Tribunal: TJPA
Processo: 0002977-46.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002977-46.2015.8.14.0301
APELANTE: YOSSEF KABACZNIK

APELADO: MEJER AGROFLORESTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PÓS-DATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INCIAL. DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE. DECISÃO DO STJ EM SEDE DE REPETITIVO (RESP N. 1.423.464 – SC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, REsp n. 1.423.464-SC, o Tribunal da Cidadania, dentre as teses fixadas, firmou a seguinte:
“a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula.”

2- Assim, inicia-se o prazo prescricional de 6 (seis) meses para o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial, após a expiração do prazo de apresentação, de 30 (trinta) dias, caso na mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, em praça distinta, levando-se em consideração a data da emissão, nos termos dos arts. 33, 47 e 59 da Lei n. 7.357/85 (lei do cheque).

3- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002977-46.2015.8.14.0301

APELANTE: YOSSEF KABACZNIK

APELADO: MEJER AGROFLORESTAL LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2056

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por YOSSEF KABACZNIK contra sentença proferida (ID n. 1374899) pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, julgou procedente o pedido da embargante/executada, em razão da ocorrência de prescrição, e condenou o exequente/embargado nas custas processuais e nos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões (ID n. 1374900), asseverou que a sentença se encontra equivocada, uma vez que entendeu estarem prescritos os cheques apresentados, em conformidade com o art. 59 da Lei n. 7.357/85, que disciplina a prescrição da ação de execução.

Sustentou que se trata de ação de execução de título extrajudicial, fundada em cheques, devidamente comprovados nos autos, e que haviam sido dados em garantia de negócios firmados entre as partes. E que, contrariamente, a embargante/executada teria distorcido os fatos, sob a alegação LEVIANA de fraude e inexistência do negócio jurídico e do título, sem, inclusive, garantir o juízo, para que assim fosse dado efeito suspensivo ao mencionado remédio, além de ter afirmado a incidência da prescrição.

Alegou também que o prazo convencionado entre as partes, para a apresentação dos 14 (quatorze) cheques, mesmo tendo sido emitidos na data de 03/03/2013, seriam nas datas: de 12/05/2014, para o cheque de n. 003460; de 18/03/2014, para o cheque de n. 003455; de 18/03/2014, para o cheque de n. 003457; de 28/04/2014, para o cheque de n 003466; de 12/05/2014, para o cheque de n. 003465; de 28/04/2014, para o cheque de n. 003467; de 12/05/2014, para o cheque de n. 003462; de 12/05/2014, para o cheque de n. 003463; de 12/05/2014, para o cheque de n. 003464; de 18/03/2014, para o cheque de n. 003456; de 18/03/2014, para o cheque de n. 003458; de 18/03/2014, para o cheque de n. 003459; de 28/04/2014, para o cheque de n. 003468; e, de 28/04/2014, para o cheque de n. 003469.

Discorreu que a jurisprudência recente entende que o prazo prescricional para apresentação dos títulos para pagamento, inicia-se da data convencionada entre as partes, colacionando, assim, jurisprudências nesse sentido.

Afirmou, ainda, que, caso não seja este o entendimento, que o valor arbitrado, à título de honorários advocatícios, sejam reduzidos.

Ao final, pugnou pelo provimento do seu recurso.

Contrarrazões da apelada, sob o ID n. 1374906, em que sustentou que deve ser reconhecida a legalidade da pós-datação do cheque, todavia, para efeito do prazo prescricional, deve-se contar a data de suas emissões.

Ademais, que o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença deve ser majorado, em razão da necessidade de produção das contrarrazões ao recurso; pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos, inicialmente, ao Des. Constantino Augusto Guerreiro, o i. magistrado alegou a prevenção deste Relator, em razão do Agravo de Instrumento, sob o n. 0026712-45.2014.8.14.0301.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Inicialmente, registre-se que “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016).

Sob esse enfoque conheço do Recurso de Apelação, posto que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

A controvérsia cinge-se ao início do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução do título cambiário, se da data convencionada entre as partes, ou se da data da emissão, contidas na cártula.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp n. 1.423.464-SC, dentre as teses fixadas, firmou a seguinte:
“a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula.”

Nesse sentido, ainda que a jurisprudência pátria admita a possibilidade de se pós-datar o cheque para efeito de apresentação ao sacador (banco ou instituição financeira com essa finalidade), exige-se, a fim de não se desconfigurar a natureza de título de crédito de pagamento à vista, que seja no campo específico da data da emissão do cheque.

Ademais, os arts. 33, 47 e 59 da Lei n. 7.357/85 (lei do cheque) prelecionam o seguinte:

“Art . 33. O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.”

“Art . 47. Pode o portador promover a execução do cheque:

I - contra o emitente e seu avalista;

II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação.”

“Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.”

In casu,
os cheques foram emitidos em 3/3/2013 (ID n. 1374897 – págs. 95/99) e a ação de execução cambiária só fora ajuizada em 19/8/2014, conforme a papeleta da distribuição (ID n. 1374896 – pág. 133); portanto, atingida pelo prazo prescricional, previsto nos dispositivos da lei do cheque para o manejo de feito executivo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundação.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/06/2020